Tribunal: TCU
Processo: 008.043/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve a decisão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ângela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco ao Acórdão 8756/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve a decisão pela ilegalidade do seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.